Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, no sentido de que é possível efetuar a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do agravado. Na verdade, restou demonstrado que a remuneração, embora relativamente mais alta do que a média do País, contempla gastos, como saúde, empréstimos com desconto em conta corrente, além das despesas básicas para sua subsistência tais como moradia, transporte, alimentação, água, luz, internet, vestimenta, lazer etc., de modo que se mostra inviável a penhora salarial, pois, caso efetivada, o valor à disposição do devedor será insuficiente para preservar seu direito constitucional referente à dignidade da pessoa humana, impossibilitando o pagamento das despesas básicas de subsistência.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.